Tribunal: TJMT
Processo: 1035453-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035453-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ROGERIO DE SOUZA BORGES - CPF: 856.046.076-49 (EMBARGANTE), JEOVA FILHO MARTINS BORGES - CPF: 067.337.326-61 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência pleiteada para o alongamento compulsório de dívidas rurais. O acórdão fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, dada a falta de nexo causal contemporâneo entre os eventos alegados e os contratos recentes, bem como na necessidade de dilação probatória.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento de suposta contradição entre a exigência de dilação probatória pelo Tribunal e a dispensa de provas pela parte contrária na origem; (
ii
) suprimento de omissões quanto a fatos supervenientes (crise de 2023-2025), precedentes de outra Câmara deste Tribunal e análise do perigo de dano; e (
iii
) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ao manter o indeferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou
adequação da decisão ao entendimento da parte, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.946.653/SP).

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A divergência entre o fundamento adotado pelo Tribunal (necessidade de prova para liminar) e a estratégia processual da parte adversa na origem (dispensa de provas) não configura vício sanável.

Não há
omissão quanto ao contexto fático ou precedentes invocados
. O acórdão enfrentou a questão da assunção de riscos e a ausência de nexo causal, fundamentos suficientes para afastar a probabilidade do direito. Decisões interlocutórias de outros órgãos fracionários não possuem eficácia vinculante que obrigue distinção exaustiva, nos termos do art. 927 do CPC.

A ausência de probabilidade do direito prejudica a análise do perigo de dano e da reversibilidade, uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos.

O prequestionamento da matéria é ficto com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 300, art. 927, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1891193 RJ
;
STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.934.057/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROGERIO DE SOUZA BORGES e JEOVA FILHO MARTINS BORGES em face de acórdão prolatado nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1035453-85.2025.8.11.0000, em que figuram como
agravantes e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO
SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL como agravada.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem para o alongamento compulsório de dívidas rurais. A decisão colegiada restou assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. [...]
3
. O alongamento de dívida rural, embora constitua direito do devedor, não é automático, exigindo comprovação inequívoca dos requisitos legais, especialmente a existência de fatores supervenientes, imprevisíveis e diretamente relacionados à incapacidade temporária de pagamento. 4. Os eventos alegados pelos agravantes remontam, em sua maioria, ao ano de 2020, ao passo que os contratos objeto do pedido foram firmados apenas em 2023 e 2024, inexistindo nexo causal contemporâneo entre os fatos invocados e as obrigações assumidas. [...] 8. Recurso desprovido.”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese: (i) Contradição: sustenta haver incompatibilidade entre o fundamento do acórdão (necessidade de dilação probatória) e a conduta da parte agravada na origem, que dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide; (
ii
) Omissão: aduz que o acórdão focou nos eventos de 2020 (incêndio) e omitiu-se quanto à cadeia causal de eventos supervenientes (crise mercadológica e climática de 2023 a 2025), contemporâneos aos contratos; (
iii
) Omissão: alega falta de manifestação sobre precedente da Terceira Câmara deste Tribunal (AI 1038576-91.2025.8.11.0000), que teria deferido tutela em caso análogo; (
iv
) Omissão: aponta ausência de análise aprofundada sobre o periculum in mora (risco de expropriação) e a reversibilidade da medida.

Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para conceder a tutela recursal, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso pretende apenas rediscutir o mérito, havendo inovação recursal quanto aos documentos novos apresentados, e defende a manutenção do acórdão pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
(id.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissões e contradições no julgado que desproveu o agravo de instrumento, buscando a reversão do resultado para obter o alongamento de dívidas rurais.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam-se
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já julgada ou à adequação do decisum ao entendimento da parte.

A propósito
:

É sabido que o órgão julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorreu neste caso (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022).

A parte embargante sustenta haver contradição no acórdão ao fundamentar a necessidade de dilação probatória, sob o argumento de que a instituição financeira, na origem, teria dispensado a produção de provas.

Sem razão. A contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), gerando incoerência lógica. O fato de o acórdão adotar fundamento jurídico ou fático distinto da estratégia processual de uma das partes não configura vício.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, para fins de tutela de urgência (juízo de cognição sumária), a prova documental apresentada unilateralmente pelos autores era insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito (incapacidade de pagamento decorrente de fator imprevisível). A eventual dispensa de provas pela parte ré no processo de conhecimento não vincula este Tribunal na análise dos requisitos da liminar recursal, nem torna a prova inicial automaticamente robusta.

Quanto à alegação de omissão sobre a crise de 2023-2025 e o precedente da Terceira Câmara, verifica-se que o intuito é, inequivocamente, o reexame do mérito.

O acórdão enfrentou a questão da temporalidade e dos riscos do negócio, consignando expressamente:

"A assunção de novos débitos em tal contexto insere-se no âmbito do risco inerente à atividade empresarial, não podendo o ônus de tal decisão de gestão ser transferido, de forma impositiva e sem a devida instrução probatória, à instituição financeira credora."

Ao afirmar que a contratação em 2023/2024 ocorreu quando os produtores "já tinham pleno conhecimento do cenário adverso", o julgado abarcou, logicamente, o contexto econômico e climático do período, afastando a tese de imprevisibilidade necessária para o alongamento compulsório em sede liminar. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Ademais, no que tange ao precedente citado (AI 1038576-91.2025.8.11.0000), frise-se que decisões interlocutórias proferidas por outros órgãos fracionários deste Tribunal, em análise de liminar, não possuem eficácia vinculante (art. 927 do CPC) que obrigue este Colegiado a realizar distinção (
distinguishing
) exaustiva, mormente quando o convencimento
desta Câmara se firmou na ausência de probabilidade do direito pela falta de nexo causal e pela voluntária assunção de risco. A divergência de entendimentos entre Câmaras, por si só, não configura omissão sanável via
aclaratórios
.

Tampouco prospera a alegação de omissão quanto à análise do perigo de dano e da reversibilidade.

O art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. O acórdão foi taxativo ao afirmar: "Ausente o fumus boni iuris, a análise do periculum in mora resta prejudicada.
"

Não havendo probabilidade do direito reconhecida, torna-se despiciendo o exame aprofundado do perigo de dano ou da reversibilidade, pois a falta de um dos requisitos já é suficiente para o indeferimento da tutela. Não há, portanto, lacuna na prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a oposição dos embargos de declaração é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que "o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC." (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1934057/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
24/11/2021).

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026